Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-96.2021.8.11.0030
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000309-96.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LINDAURA CAMPOS HILARIO - CPF: 482.272.851-04 (APELADO), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR D
A
AUTOR
A
- NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OU DA NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESP. No 1349453/MS
JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍ
CI
OS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar a relação jurídica entre as partes, que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Assim, se dos
autos não restou demonstrada a negativa da instituição financeira ou o comprovante do pagamento das taxas,
à toda evidência,
a
autor
a
se precipitou e deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser responsabilizad
a
pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios de
sucumbência.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
or
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

em face da sentença que, nos autos da
Ação de Pedido de Produção Antecipada de Provas c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente

ajuizada em
seu desfavor por

LINDAURA CAMPOS HILARIO
,
julgou
procedentes os pedidos da inicial
para
declarar satisfeita a obrigação e
o
condenou
ao pagamento
das custas processuais e
a
os honorários advocatícios, estes arbitrado
s
no
valor
de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
.

E ainda, determinou a liberação do valor consignado judicialmente em favor da autora - ID no 208318019.

Em suas razões recursais
no ID no
20
8
3
18022
, sustenta a parte apelante
o desacerto da sentença
no que se refere aos honorários
sucumbenciais
, pois, é sabido que o princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à
instauração
do processo é
responsável
por arcar com o ônus
de
sucumbência
e demais despesas decorrentes
.

Alega
que apresentou os contratos pleiteados pela apelada
,
o que demonstra que não houve resistência do banco. Além disso, não demonstrou
a parte autora
a notificação extrajudicial do apelante, apenas juntou a reclamação feita no Procon
, que foi atendida pel
o
ora recorrente.

Defende
que, tendo trazido aos autos os documentos pretendidos
,
sem qualquer oposição
e resistência
,
os honorários advocatícios devem ser aplicados com fundamento na causalidade,
invertendo-se o ônus
de
sucumbência com c
ondena
ção da parte autora
ao pagamento
das custas processuais e
honorários de sucumbência e
m favor do apelante
.

Ao fim, c
aso não acatada sua tese
,
requer,
subsidiari
amente
,
seja provido o recurso tão somente para reconhecer
indevido o pagamento das verbas sucumbenciais pelo apelante, diante da ausência de pretensão resistida.

Sob tais argumentos, pugna
pelo provimento do recurso
e reforma da sentença recorrida.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Dos autos se
extrai
que
a
autor
a
LINDAURA CAMPOS HILARIO

a
juizou a
ação
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
sustentando
, em síntese,
q
ue a instituição financeira creditou
em sua conta
corrente
em data de 20/08/2020
,

o valor de
R$ 2.519,30
,
empréstimo
que não
solicitou, tampouco,
contratou.

Relata que contactou a instituição financeira e combinaram a devolução do valor,
o que foi
feito por boleto
em data de 08/09/2020
, contudo, foi surpreendida com novo depósito, agora no valor de R$ 2.558,10, sem sua anuência e nem solicitação
e, diversamente da situação anterior, não conseguiu estornar o valor junto ao requerido
, e
está sendo descontado mensalmente em
sua conta benefício
o valor de R$ 62,52 desde a data de 07/02/2021
, com previsão de término para 07/02/2028.

Desse modo
,
alegando que o
requerido lhe enviou apenas cópia simples e sem autenticação de um suposto contrato por ela assinado, necessita que o contrato original seja periciado para comprovar suas alegações
, assim,
ajuizou a demanda, pretendendo a exibição do contrato
e requereu a consignação judicial do valor depositado em sua conta corrente.

O feito teve regular andamento com a apresentação de contestação e juntada dos contratos
pela instituição financeira
, bem como foi autori
z
ado pelo juízo
a consignação pretendida pela autora.

Após,
com a juntada da documentação,
o feito foi sentenciado, nos moldes relatados, com a condenação do requerido ao
pagamento
das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e é
deste ponto da sentença que recorre a casa bancária.

Pois bem
.

É cediço que nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso às cópias ou segunda via de contratos firmados com a instituição financeira,
o autor deverá
, necessariamente,
comprovar a relação jurídica, a requisição dos documentos de forma administrativa, o pagamento das taxas para custeio dos serviços, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, ou a comprovação de que tivera seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

Do contrário, lhe faltará o interesse de agir - que acarreta, inexoravelmente, na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2.
Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação
. 3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020,
DJe
de 08/05/2020, sem destaque no original).

De igual modo é a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381). “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...).”
(Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
02/02/2015).

(N.U 1013626-22.2019.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020, sem destaque no original).

Na hipótese,
não demonstrou
a
autor
a

no momento da propositura da presente
aç
ão

o requerimento administrativo,
a negativa da instituiç
ão
, tampouco a comprovação do pagamento das taxas pelos serviços

que seriam
realizados pela casa bancária
, trazendo apenas a reclamação feita

junto à plataforma consumidor.gov.br
, ou seja, a autora não
se acautelou
ao rito do que fora estabelecido em julgamento repeti
tivo.

Ademais,
proposta a demanda,
sequer
houve
pretensão
resist
ida
pela
parte adversa
,
já que
o banco
apresentou os documentos
na primeira oportunidade,
junto à contestação
, conforme se observa do
ID no 208318001
.

Assim,
no que se refere
aos honorários advocatícios de sucumbência, reconhecida a ausência de interesse processual da parte autora que propôs a demanda prematuramente, inexistindo prova da recusa administrativa d
o
apelante à exibição d
os
documentos, de se concluir que
a própria autora deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo a ela ser atribuído o ônus de sucumbência
, com fundamento no princípio da causalidade.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para, reconhecendo a falta de interesse de agir,
atribuir
a condenação ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios
à parte autora
. M
antido
o
s

honorários advocatícios
fixado
s
na sentença, cuja exigibilidade resta suspensa, contudo, em razão d
e ter sido a
requerente
agraciada com
as benesses da gratuidade de justiça
, conforme decisão de
ID no
20
8
317983
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024